Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-53.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-53.2019.8.05.0239

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): SUZANE FIGUEREDO FONSECA, RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL

Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo banco réu e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário, com majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré. A embargante sustenta erro material no acórdão, ao argumento de que houve indicação do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, embora a sentença tenha fixado expressamente o valor da causa como parâmetro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo a justificar sua correção para fazer constar a incidência sobre o valor da causa, nos termos da sentença.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, além de sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O confronto entre o acórdão embargado e a sentença demonstra a existência de mero equívoco material na redação do julgado, pois a decisão de origem foi expressa ao fixar os honorários sobre o valor da causa.

A incongruência não decorre de alteração de entendimento nem de reexame do mérito, mas de simples erro material, passível de correção para preservar a coerência interna do acórdão e adequá-lo aos exatos termos da sentença.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, tão somente para corrigir erro material, a fim de fazer constar que o percentual da condenação em honorários advocatícios incidirá sobre o valor da causa, mantidos os demais termos do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 85, § 8º-A, 1.022, 931 e 937.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000077-53.2019.8.05.0239
, em que figura como embargante
MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do recurso e
ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15162